Tribunal: TJSP
Processo: 1000339-54.2023.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Ação indenizatória – Contrato de consórcio - Pedido fundamentado em vício de consentimento por erro substancial - Alegação de informação falsa passada ao consumidor: de contemplação de cota de consórcio em 90 dias - Cláusula contratuais compreensíveis acerca das hipóteses de contemplação - Verossimilhança da alegação inicial inexistente - Sentença mantida - Recurso improvido